Tribunal: TJDFT
Processo: 0003786-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA DE SUSPENSÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o teste do etilômetro e a confissão do acusado comprovam que o réu estava conduzindo veículo automotor embriagado, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pode ser aplicada isoladamente ou, como no caso, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional não apenas ao tempo da pena privativa de liberdade aplicada, como também à natureza da incidência penal, às circunstâncias e à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Na espécie, foi aplicada no mínimo legal, o que não demanda alteração.
A exclusão da pena de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir não é admissível, visto que possui previsão legal expressa.
Apelação desprovida.